Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida.
2. Nem a legislação especial, nem o Código de Processo Civil vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.